Tribunal: TJES
Processo: 5028997-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028997-56.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RODRIGO ALVES DE ARAUJO

RECORRIDO: FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5028997-56.2023.8.08.0048

RECORRENTE: RODRIGO ALVES DE ARAUJO

RECORRIDA: FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e EUROFARMA LABORATORIOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FRETE NÃO ADIMPLIDO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. EMPRESA COMPROVA A REGULARIDADE DA COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AUTOR QUE RECEBEU AS AMOSTRAS GRÁTIS E CONSTA COMO RESPONSÁVEL NA NF E CT-E. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS QUANTO A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA QUE ENVIOU OS PRODUTOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO LABORATIVO. ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que prestou serviços para a EUROFARMA LABORATORIOS S.A. até 2020. Dispõe que ré FL BRASIL promoveu a negativação se seu nome, sem justificativa, razão pela qual requer a baixa do apontamento e indenização por danos morais.

Em sede de Contestação, a demandada FL Brasil Holding, Logística e Transporte LTDA dispõe que autor realizou compra no valor de R$ 4.293,84 (quatro mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos) de produtos da corré Eurofarma, cujo frete foi contratado com a empresa. Assim, dispõe que a cobrança é regular porque decorre do débito correlato ao serviço de entrega prestado. Ademais, realiza pedido contraposto para recebimento do saldo remanescente, R$ 254,93 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos).

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral e procedente o pedido contraposto, para condenar o autor ao pagamento de R$ 254,93 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), para a requerida

FL Brasil Holding, Logística e Transporte LTDA.

Em sede de Recurso Inominado, o autor dispõe que a contratação do serviço de entrega de amostras grátis no valor de R$ 4.293,84 (quatro mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos) foi realizada pela empresa Eurofarma, tendo o recorrente como mero destinatário. Discorre, ademais, que embora não possua documentos formais que comprovem sua condição de preposto da empresa Eurofarma, figurou como funcionário da empresa no recebimento das amostras grátis. Assim, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita, total procedência dos pedidos autorais e improcedente do pedido contraposto.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, na forma do art. 6, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos verifico que a recorrida FL Brasil Holding, Logística e Transporte LTDA cumpriu seu ônus probatório e demonstrou a inexistência de falha na prestação de serviço, regularidade da cobrança, bem como da constrição realizada em desfavor do recorrente.

Nesse sentido, a empresa comprovou, através de Nota Fiscal (NF) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), ter sido contratada para realizar a entrega de produtos enviadas pela empresa Eurofarma para o recorrente, no patamar de R$ 4.293,84 (quatro mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos). Referidos documentos, ademais, dispõem que a contratação e pagamento do frete são de responsabilidade do destinatário, ora recorrente.

Importa destacar, ainda, que a responsabilidade pelo pagamento do frete é solidária entre o tomador do serviço, o cossignatário e o proprietário da carga, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 5º A da Lei nº 11.442 /2007. Dessarte, a responsabilidade pelo pagamento do frete é solidária entre o recorrente e a empresa Eurofarma Laboratórios S.A, uma vez que ambos se utilizaram o serviço de frete e foram beneficiados pelo transporte.

O débito objeto da demanda, por conseguinte, decorre da ausência de pagamento do frete de entrega das mercadorias (amostras grátis da empresa Eurofarma), cuja responsabilidade recai sobre o recorrente, ainda que de forma solidária.

Lado outro, o recorrente argumenta por sua ausência de responsabilidade pelo pagamento do débito, uma vez, ainda que não possua documentos comprobatórios, figurava como preposto da recorrida Eurofarma Laboratórios S.A. quando da contratação do frete da recorrida FL Brasil Holding, Logística e Transporte LTDA.

Nesse ponto, necessário registrar que, ainda que o consumidor faça jus a inversão do ônus probatório, deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Destarte, entendo que o recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito, deixando de cumprir o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Com efeito, em que pese os argumentos autorais, em especial de que a cobrança/negativação seria indevida, porque não teria recebido mercadorias ao deixar a empresa Eurofarma, verifica-se que a requerida FL Brasil Holding juntou à contestação nota fiscal do serviço de transporte, contratado diretamente pelo requerente, em seu nome e não como preposto da requerida Eurofarma (id. 39679057).

Desse modo, ainda que o requerente mantivesse relação comercial com a ré Eurofarma àquele tempo, fato é que a contratação em seu nome atrai para si a responsabilidade pelo pagamento do respectivo serviço, ainda que destinado a terceiro, o que viabiliza a cobrança e a negativação por parte da requerida FL Brasil Holding, razão pela qual se julga improcedente a pretensão deduzida, inexistindo ato ilícito indenizável.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)